Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-08.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001382-08.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), EDINA SOTO - CPF: 033.544.599-30 (AGRAVADO), JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DOS APROVADOS. CANDIDATA QUE NÃO PÔDE TOMAR POSSE POR NÃO TER CONCLUÍDO CURSO SUPERIOR EXIGIDO COMO REQUISITO. PRORROGAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO DE CONCLUSÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS DEMAIS CANDIDATOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, mas suas regras podem ser flexibilizadas em situações excepcionais, quando comprovado motivo relevante alheio à vontade do candidato, desde que não haja prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos.

2. A prorrogação unilateral do prazo de conclusão do curso pela instituição de ensino constitui fato superveniente que alterou significativamente as expectativas legítimas da candidata, configurando situação excepcional que autoriza o reposicionamento.

3. O deferimento do reposicionamento para o final da fila dos aprovados não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados – não há que falar em preterição – nem para a Administração. Quem assume o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria candidata.

4. A candidata aprovada dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo o reposicionamento para o final da lista dos aprovados medida que preserva esse direito.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada por
EDINA SOTO
para determinar a reclassificação da requerente para o final da fila dos aprovados do concurso público para o cargo de Professor de Licenciatura em Pedagogia 30hs (Concurso Público nº 001/2024), garantindo sua permanência no certame e evitando sua exclusão por decurso do prazo de posse.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão é ineficiente, pois já realizou o chamamento de todos os 273 candidatos aprovados, estando agora convocando os classificados do cadastro de reserva; b) não há motivo de força maior que justifique o reposicionamento da candidata, pois a conclusão da graduação já era evento previsto e posterior aos prazos do edital; c) a candidata iniciou o curso apenas um mês antes da homologação do certame, sabendo que não estaria apta a tomar posse; d) caso mantida a decisão, o reposicionamento deveria ser para o final da fila dos classificados ao cadastro de reserva, não dos aprovados.

Em contrarrazões, a agravada argumenta que: a) a decisão não causa prejuízo ao Município, como já reconhecido na decisão preliminar desta Turma Recursal; b) matriculou-se em curso com promessa de duração de seis meses, mas a faculdade, em ato unilateral e inesperado, prorrogou a duração para oito meses; c) essa alteração configura evento imprevisível e alheio à sua vontade; d) por ter sido aprovada dentro do número de vagas, possui direito subjetivo à nomeação.

O Juízo de origem prestou informações mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Liminar indeferida em ID. 321840357.

O Ministério Público absteve-se de manifestação meritória, por entender que a contenda não transcende para além da esfera das partes protagonistas.

Pois bem.

A questão central consiste em verificar se a decisão que determinou o reposicionamento da candidata para o final da fila dos aprovados do concurso público deve ser mantida ou reformada
.

Inicialmente, destaco que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, o que orienta a análise do presente recurso.

No caso em análise, a candidata foi aprovada no concurso público para o cargo de Professor de Licenciatura em Pedagogia, mas, ao ser convocada, não pôde tomar posse por ainda não ter concluído o curso superior exigido como requisito para o cargo. Segundo alega, matriculou-se em curso com previsão de duração de seis meses, porém a instituição de ensino prorrogou unilateralmente o prazo para oito meses, impossibilitando sua posse no tempo determinado.

O edital do concurso (item 16.19) prevê expressamente que
"o candidato convocado para a realização de qualquer etapa do Concurso Público e que não a atender no prazo estipulado neste Edital será considerado desistente, sendo automaticamente eliminado e excluído deste Concurso Público".

Contudo, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que, embora o edital seja a lei do concurso, em situações excepcionais, quando comprovado motivo relevante alheio à vontade do candidato, é possível flexibilizar suas regras para evitar prejuízos desproporcionais, desde que não haja prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos.

Analisando os fatos apresentados, verifico que a situação da candidata justifica a flexibilização da regra editalícia. A prorrogação unilateral do prazo de conclusão do curso pela instituição de ensino constitui fato superveniente que alterou significativamente as expectativas legítimas da candidata, configurando situação excepcional que autoriza o reposicionamento.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente. 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento” (STF. ARE 871545 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

“Concurso público: aprovação: não preenchimento de requisitos para a investidura no cargo pretendido, conforme previsto no Edital 01/2004/STJ, de 26.2.2004 (diploma de conclusão de curso superior): legalidade do ato da Administração, que recusou a posse e determinou a colocação do impetrante na última posição da lista dos aprovados, única solução que não sacrifica a posição de nenhum dos demais aprovados no concurso e habilitados à posse: recurso em mandado de segurança desprovido” (STF. RMS 25166 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 06-05-2005 PP-00023 EMENT VOL-02190-02 PP-00292 LEXSTF v. 27, n. 319, 2005, p. 157-161 RTJ VOL-00193-03 PP-00929)

A propósito, esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ATOS COATORES EFETIVAMENTE PRATICADOS PELOS IMPETRADOS – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO – REPOSICIONAMENTO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA FILA PARA CADASTRO DE RESERVA – ALEGADA FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE –PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E EFICIÊNCIA – OBEDIÊNCIA DA NOVA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA A POSSE – PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE TERCEIROS – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA.

Ao ser nomeada pelo Prefeito Municipal, a impetrante requereu para Secretaria Municipal de Educação o seu reposicionamento, o que não foi acolhido pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Cuiabá, de modo que resta claro o fato de que o ato coator foi perpetrado por tais autoridades, motivo porque devem permanecer no polo passivo da demanda.

À luz do princípio da igualdade, a pretensão de reclassificação da candidata aprovada é juridicamente possível, uma vez que não fere qualquer direito dos demais aprovados no certame e não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário.

A omissão editalícia deve ser relevada, visto que não é razoável impedir que um candidato possa abrir mão de sua posição classificatória, quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados. Além disso, não há que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade.

(N.U 1010713-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Quanto ao argumento do Município de que já convocou todos os aprovados e está chamando candidatos do cadastro de reserva, tal fato não prejudica a decisão agravada. Ao contrário, demonstra a necessidade contínua de preenchimento dos cargos, o que reforça a ausência de prejuízo com o reposicionamento da candidata.

O próprio agravante reconhece em suas razões recursais que a decisão seria
"ineficiente",
o que corrobora a ausência de prejuízo concreto à Administração Pública, conforme já destacado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ademais, a candidata foi aprovada dentro do número de vagas, possuindo direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. O reposicionamento para o final da lista dos aprovados preserva esse direito, sem causar prejuízo aos demais candidatos ou à Administração.

Quanto ao pedido subsidiário do agravante para que o reposicionamento seja feito para o final da lista dos classificados ao cadastro de reserva, entendo que tal medida representaria uma penalização desproporcional à candidata, que foi aprovada dentro do número de vagas e possui direito subjetivo à nomeação.

O reposicionamento para o final da lista dos aprovados, como determinado na decisão agravada, é medida que melhor concilia o interesse público com o direito da candidata, preservando seu direito à nomeação sem prejudicar o andamento do concurso.

Por fim, não vislumbro qualquer violação ao princípio da separação dos poderes, pois a intervenção judicial, no caso, limita-se ao controle de legalidade e razoabilidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito das escolhas discricionárias da Administração.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o reposicionamento da candidata EDINA SOTO para o final da fila dos aprovados do Concurso Público nº 001/2024 para o cargo de Professor de Licenciatura em Pedagogia 30hs.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026